Tribunal: TJMT
Processo: 1016855-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016855-59.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE (REU), Câmara Municipal de Canabrava do Norte (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CANABRAVA DO NORTE - CNPJ: 37.465.200/0001-20 (REU), CANABRAVA DO NORTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 36.920.221/0001-25 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL 849/2018 – MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE – INSTITUIÇÃO E FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA – VALOR EXCESSIVO – PRINCÍPIOS DA MORALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSÍVEL VIOLAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MEDIDA CAUTELAR – DEMONSTRAÇÃO DE
PERICULUM IN MORA
E
FUMUS BONI IURIS
– DEFERIMENTO.

1.

Os patamares utilizados
para a instituição e fixação das verbas de natureza indenizatória, constantes do dispositivo legal impugnado, aparentam ser desproporcionais frente ao subsídio percebido, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 129,
caput
da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37, caput da Constituição da República.

2.

Demonstrada a verossimilhança do alegado, resta evidenciado o dano trazido ao erário público decorrente do pagamento de valor expressivo, à título de verba indenizatória, sem observância ao texto constitucional, do qual sequer há forma de controle quanto às despesas eventualmente pagas com o montante transferido à cada parlamentar municipal.

3.

Liminar deferida, para suspender os efeitos do dispositivo legal questionado.

R E L A T Ó R I O:

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Adoto o relatório subscrito pelo i. Procurador de Justiça, Dr. Deosdete Cruz Júnior:

“[...]
Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso cobiçando a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 849/2018, de autoria do Município de Canabrava do Norte/MT, que dispõe sobre o pagamento e majoração de verba indenizatória aos Vereadores e ao Presidente da Câmara Municipal.

A exordial ministerial aponta que as prolatadas majorações no valor pago a titulo de verba indenizatória ocorreram em descompasso com os princípios constitucionais da Administração Pública, especialmente o da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, esculpidos no art. 129,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37,
caput
, da Constituição Federal, eis que instituídas em patamar superior ao valor do subsídio dos agentes beneficiados.

No contato com a inicial, Vossa Excelência requisitou informações dos interessados, antes de deliberar sobre o pleito cautelar (ID 55107959).

O Prefeito do Município de Canabrava do Norte/MT ingressa no feito defendendo a constitucionalidade da norma. Argumenta que “
não há expressa delimitação de valores acerca da verba indenizatória dos parlamentares, estando a mesma adstrita ao limite de gastos para a Câmara de Vereadores, desta forma inexiste elementos para que se comprove quaisquer supostas abusividades ou eventuais extrapolação de seu valor, lembrando-se que a interferência de uma esfera de poder em outra traduz uma violação ao princípio da separação de poderes
”. Entende que a norma respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e reforça seu argumento aduzindo que “
a análise do Poder Judiciário é adstrita somente aos critérios de legalidade e constitucionalidade! Portanto, o controle sobre o valor estabelecido em lei de modo a limitar a verba indenizatória dos parlamentares municipais afronta o princípio da Separação dos Poderes consagrado no art. 2o da Constituição Federal
”. (ID 62481489)

Transcorreu
in albis
o prazo de manifestação da Câmara Municipal de Canabrava do Norte/MT, conforme atesta a certidão de ID 62829980. “[...] (id. 65852480).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo deferimento da cautelar e, no mérito, pela procedência da ação
(id. 65852480).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Para a concessão de liminar em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, necessária a demonstração conjunta de verossimilhança das alegações e do risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento do mérito da ação.

Cinge-se a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de dispositivo legal do Município de Canabrava do Norte-MT que, por meio do art. 1o da Lei Municipal n. 849/2018, promoveu a instituição e majoração de verbas de natureza indenizatória em patamares excessivamente altos e desproporcionais, superando o subsídio.

A Lei n. 849/2018, do Município de Canabrava do Norte, prevê expressamente:

LEI N.849/2018, DE 10 DE JULHO DE 2018.

“DISPOE SOBRE A CRIACAO DA VERBA DE NATUREZA INDENIZATORIA PELO EXERCICIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE CONTROLE EXTERNO E INTERACAO DIRETA COM A POPULACAO DO MUNICIPIO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”.

JOAO CLEITON ARAUJO DE MEDEIROS
, Prefeito Municipal de Canabrava do Norte-MT, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1o.
Fica criada na Câmara Municipal de Canabrava do Norte, Estado de Mato Grosso, a verba de caráter indenizatório, pelo exercício da atividade parlamentar de controle externo, sob o titulo “
Verba Indenizatória”
, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) para cada vereador e no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), para o Presidente, dentro da permissibilidade constitucional prevista na Emenda Constitucional Federal n. 47, de 05 de julho de 2005, e nos termos do §11, do Artigo 37 também da Constituição da Republica, consolidada pelo entendimento esposado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Paragrafo único.
Para as viagens fora do Município, a Câmara Municipal custeara as despesas de transporte, alimentação e hospedagem, por meio das diárias. (id. 53843460 – p. 57).

Segundo o previsto na Lei n. 675/2016, de 27 de setembro de 2.016, o subsídio dos Vereadores do Município de Canabrava do Norte está fixado em R$ 2.200,00 (art. 1o), enquanto o do Presidente da Câmara Municipal é de R$ 3.200,00 (art. 2o), para o quadriênio de 2017/2020 (id. 53843458), de forma que as verbas indenizatórias fixadas excedem à 60% (sessenta por cento) dos subsídios.

Dessa forma, denota-se os patamares utilizados para a instituição e fixação das verbas de natureza indenizatória, constantes do dispositivo legal impugnado, aparentam ser desproporcionais frente ao subsídio percebido, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade e razoabilidade, previstos no art. 129,
caput
da Constituição do Estado de Mato Grosso e art. 37, caput da Constituição da República.

Segundo a leitura da integralidade da mesma lei, referida verba indenizatória sequer será objeto de prestação de contas, consoante infere-se do art. 5o:

Art. 5o.
O Vereador está desobrigado de qualquer prestação de contas relacionadas a verba percebida de conformidade com a presente lei, todavia apresentara relatório mensal das atividades realizadas durante o mês, caso não o faça até a data do recebimento de conformidade com o artigo acima, não fará jus ao pagamento.

Paragrafo Único.
O recebimento da Verba Indenizatória ficará a critério de cada vereador, caso tenha ou não desenvolvidos atividades externas que careçam de ressarcimento.

Ademais, a exacerbação na fixação de verbas de natureza indenizatória, que aparentemente ofenda aos princípios da Administração Pública, fora recentemente trazida e rechaçada por este Colegiado, afastando a incidência de leis de idêntico teor:

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS DE CUIABÁ N. 5.653/2013. E 6497/2019 – VERBA PÚBLICA INDENIZATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DE CARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CAUSA PARA A INDENIZAÇÃO – DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AOS POSTULADOS DA MORALIDADE, FINALIDADE E PUBLICIDADE DOS GASTOS PÚBLICOS – SUSPENSÃO DE VIGÊNCIA DOS TEXTOS NORMATIVOS IMPUGNADOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

A ausência de previsão da finalidade da verba indenizatória instituída para fazer frente aos gastos decorrentes do exercício de cargos públicos municipais, bem como a ausência de previsão da prestação de contas pelo beneficiário, torna potencialmente imoral e aparentemente ofensiva aos postulados constitucionais da publicidade, finalidade e moralidade administrativa, autorizando a suspensão de vigência das leis até a resolução meritória da ação direta de inconstitucionalidade. (N.U 1015916-79.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS NS 817/2017, 876/2018, 897/2019 E 898/2019 – MAJORAÇÃO EXPRESSIVA DE VERBA INDENIZATÓRIA SEM DEMONSTRAÇÃO DE AUMENTO DE DESPESAS E CUSTOS DO EXERCÍCIO DO MÚNUS PÚBLICO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APARENTE VIOLAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS – DEMONSTRAÇÃO – DEFERIMENTO.

1. Nos termos do art. 172, § 1o, do RITJMT, se houver pedido de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Relator deverá submetê-la ao Plenário.

2. Conquanto haja previsão constitucional para a instituição de verba indenizatória, com a finalidade de ressarcir o agente político de despesas inerentes ao exercício do seu múnus público, a sua majoração expressiva, sem a devida justificativa, encontra óbice nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1008102-16.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 21/05/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Demonstrada a verossimilhança do alegado, resta evidenciado o dano trazido ao erário público decorrente do pagamento de valor expressivo, à título de verba indenizatória, sem observância ao texto constitucional, do qual sequer há forma de controle quanto às despesas eventualmente pagas com o montante transferido à cada parlamentar municipal.

Ante o exposto, demonstrada a inconstitucionalidade material da norma impugnada, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DEFIRO a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1016855-59.2020.8.11.0000, para suspender provisoriamente a vigência do art. 1o da Lei 849/2018, do Município de Canabrava do Norte-MT, até a resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020